Tribunal: TJDFT
Processo: 0706124-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ÔNUS DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A doutrina e o Superior Tribunal de Justiça prestigiam a corrente denominada finalismo aprofundado que, em síntese, significa análise da vulnerabilidade da pessoa jurídica no caso concreto. Examina-se, utilizando-se classificação doutrinária de Cláudia Lima Marques, a presença da vulnerabilidade em três perspectivas: 1) fática; 2); jurídica; 3) técnica (informacional). Cabe ao interessado argumentar e demonstrar em que medida a vulnerabilidade está presente. Não é suficiente a mera alegação.
2. Na hipótese, o contrato de crédito celebrado entre as partes tinha como objetivo fomentar a atividade empresarial do apelante. Caberia ao interessado argumentar e demonstrar em que medida a vulnerabilidade está presente. Não é suficiente a mera alegação.
3. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis.
4. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção.
5. Em que pese ser possível a alegação de excesso de cobrança referente aos encargos moratórios, é dever do embargante declarar de imediato o valor que entende correto, com o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (art. 702, § 2o, do CPC).
6. Ao opor embargos à monitória, o réu se limitou a fazer alegações genéricas acerca do excesso de cobrança dos encargos moratórios. Não cumpriu a determinação legal que lhe incumbia, uma vez que não apresentou o demonstrativo atualizado da dívida. A prova pericial requerida pelo apelante não pode ser utilizada para cumprir o ônus do réu de indicar, de imediato, a memória de cálculo que entende excessiva. Não há que se falar em cerceamento de defesa, diante da dispensabilidade da prova em questão.
7. Recurso conhecido e desprovido.